Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido.
2. No caso, não prospera a alegação de que a decisão agravada foi omissa, pela ausência do arbitramento de honorários, porquanto não reconhecido o excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.